Tribunal: STF
Processo: RE 1605711
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TESE FIXADA EM IRDR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
- Apelação Cível contra sentença que negou a servidor contratado temporariamente como Agente Penitenciário o pagamento do adicional de local de trabalho, com reflexos legais. O autor pleiteia nulidade ou reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o servidor temporário contratado como agente penitenciário tem direito ao adicional de local de trabalho no período anterior à Lei Estadual nº 21.333/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
- A preliminar de suspensão do processo com fundamento em IRDR já julgado encontra-se prejudicada.
- A sentença é considerada fundamentada, pois atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF e dos arts. 11 e 489 do CPC, sendo que eventual equívoco de fundamentação não gera nulidade, mas apenas reforma.
- A contratação temporária do apelante é válida, nos termos da modulação dos efeitos da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, que reconheceu a regularidade dos contratos celebrados até 26/04/2017.
- O adicional de local de trabalho, previsto na Lei Estadual nº 11.717/1994, é devido ao servidor temporário que exerça atividades em estabelecimento penitenciário, desde que cumpridos os requisitos legais.
- A Lei Estadual nº 15.788/2005 vedou o pagamento do adicional apenas aos ocupantes efetivos da carreira de Agente Penitenciário, não alcançando os contratados temporariamente.
- A Lei Estadual nº 21.333/2014 restringiu o rol de beneficiários, vedando expressamente o pagamento aos temporários, de modo que o direito subsiste apenas até sua entrada em vigor.
- O IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002 fixou a tese de que agentes contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus ao adicional até a edição da Lei nº 21.333/2014.
- O apelante, contratado regularmente e lotado em penitenciária de grande porte, faz jus ao adicional de 75% sobre o vencimento básico no período não prescrito, com reflexos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
- Recurso provido.
TESE DE JULGAMENTO:
- A fundamentação deficiente enseja reforma da sentença, mas não nulidade quando existente motivação mínima correlacionada ao caso.
- O contrato temporário firmado nos termos da Lei Estadual nº 18.185/2009, até 26/04/2017, é considerado válido pela modulação dos efeitos da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000.
- O adicional de local de trabalho é devido aos agentes penitenciários contratados temporariamente, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, desde que preenchidos os requisitos da Lei Estadual nº 11.717/1994.
- O adicional deve ser pago no percentual correspondente ao porte do estabelecimento prisional, com reflexos sobre férias e gratificação natalina.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX, e art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 4º, II, e 489; Lei Estadual nº 10.254/1990; Lei Estadual nº 11.717/1994; Lei Estadual nº 14.695/2003; Lei Estadual nº 15.788/2005; Lei Estadual nº 18.185/2009; Lei Estadual nº 21.333/2014; Decreto Estadual nº 45.870/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, Rel. Des. Audebert Delage, Órgão Especial, j. 22.08.2017; TJMG, IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 1ª Seção Cível, j. 09.10.2019

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para "ajustar o acórdão para reconhecer o percentual de 95% até 30/12/2011 e de 75% a partir de 31/12/2011".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX e 39, § 3º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente